Tribunal: STF
Processo: Rcl 65447
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado do Ceará/CE contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no Processo 0161047-11.2018.8.06.0001, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 560.900/DF, Tema 22 da Repercussão Geral.



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Nesse sentido, relata que:  



    Trata-se, na origem, de ação judicial com pedido de tutela de urgência com vistas a anular ato administrativo que eliminou o candidato do certame público para provimento do cargo de Soldado Policial Militar do Estado do Ceará, regulamentado pelo Edital de nº1/2016. 



    A parte promovente informa que a Comissão de Investigação Social a considerou inapta tendo em vista a prática de condutas social e juridicamente reprováveis, que atentam contra a moral e os bons costumes e comprometem a Carreira de Segurança Pública, independentemente de condenação criminal transitada em julgado – tendo em vista que o candidato figurava como Réu no Processo Penal nº 0103277-11.2017.8.20.0129, em trâmite na 2ª Vara de São Gonçalo do Amarante-RN, para apurar a prática de violência doméstica. 



    Analisando a demanda, o juízo de primeiro grau, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, julgou procedente a demanda para garantir ao autor o direito de permanecer no certame. Interposto o competente recurso de apelação pelo Estado do Ceará, o Acórdão local desproveu o recurso da Administração com base na inexistência de trânsito em julgado no processo que condenou o candidato à soldado da Polícia Militar pelo crime de violência doméstica 



    Da decisão, o Ente Público opôs embargos de declaração requerendo o pronunciamento expresso do TJCE sobre os arts. 489 e 1.022 do CPC e arts. 2º; 5º, caput e 37, II da CF/88, na interpretação vinculante dada pelos Temas 22 e 485 da Repercussão Geral do STF, todavia recurso foi desprovido.



    Diante da violação a dispositivos Constitucionais, o Ente Público manejou Recurso Extraordinário, entretanto, na fração de interesse deste agravo, a insurgência foi obstada pela Vice-presidência do sodalício cearense sob argumento de aduzida conformidade do acórdão local com o Tema 22 do STF.



    Interpôs-se, então, Agravo Interno, apontando-se o desacordo do acórdão local com o Tema 22 de Repercussão Geral, todavia ele restou improvido.



    Em face desse acórdão, opôs-se novos embargos de declaração, todavia eles também foram rejeitados. Inconformado com a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, o Ente Federativo interpôs novo Recurso Extraordinário, em decorrência de violação à Carta Magna (documento 1, pp. 2-3).  



    O reclamante ainda sustenta que:  



    [...] a presente Reclamação almeja garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 22 de Repercussão Geral (RE 560900), no qual restou prevista hipótese de distinção consistente na possibilidade de exigência de maior rigor para o ingresso no caso de profissionais de segurança pública, bem como na possibilidade de valoração negativa de processo criminal em andamento em casos excepcionais e de indiscutível gravidade.



    [...]



    Nesse sentido, o TJ-CE anulou exclusão de candidato a certame para preenchimento da vaga de soldado da Polícia Militar do Ceará, mesmo se tratando de caso no qual o candidato está sendo processado criminalmente pelo crime de violência doméstica, apenas pelo fato de o processo não ter transitado em julgado (documento 1, pp. 4-5)  



    Assevera que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentada no julgamento do RE 560.900/DF – Tema 22/RG, esclareceu que:  



    [...] é possível “a valoração negativa de simples processo em andamento” nos casos de situações “excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade (documento 1, p. 6).  



    Conclui que:  



    [...] diversos precedentes posteriores da Suprema Corte apontam no sentido de que, para as carreiras relacionadas à segurança pública, não se deve interpretar o Tema 22 de Repercussão Geral de forma indulgente, dadas as características específicas dessas carreiras, que demandam maior prudência na seleção de seus membros (doc. 1, p. 7).  



    Ao final, requer:  



    [...] a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por violar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal consubstanciada no Tema 22 de Repercussão Geral (RE 841526). (Documento 1, p. 8).  



    Em 6/5/2024, determinei que fossem solicitadas informações ao TJCE e ouvidos o beneficiário do ato reclamado e a Procuradoria-Geral da República (documento 5).  



    As informações foram prestadas (documento 9) e a ação não foi contestada (documento 13).  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência desta reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 22 (RE 560.900-RG). CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PERNAMBUCO. CANDIDATO REPROVADO NA FASE DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM TRÂMITE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). CONDUTA SOCIAL INCOMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. Decido.  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 560.900/DF – Tema 22 RG. Transcrevo a ementa do referido julgado:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO ADMINISTRATIVA. DA MORALIDADE.



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



     4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal (RE 560.900 RG/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2020 – grifei).  



    No julgamento do RE 560.900/DF, Tema 22 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da Constituição Federal).  



    Ademais, em relação às carreiras de segurança pública, esta Suprema Corte assentou que é possível a exigência de idoneidade moral, tendo em vista serem atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, razão pela qual é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.  



    Nessa perspectiva, entende-se que inquéritos ou ações penais em curso, a depender da gravidade das condutas, podem impedir que candidato a cargo pertencente às carreiras de segurança pública seja aprovado em concurso público, quando essa restrição estiver prevista no edital e em lei. Veja-se:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público para o cargo de investigador da polícia civil. Investigação social. Exclusão do certame. Existência de ocorrências policiais nas quais o recorrente foi acusado de ameaça e lesão corporal. Conduta incompatível com o cargo almejado. Precedentes. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a qual, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (RE 1.355.732 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12/5/2022).  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 48.525 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/5/2022).  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 57.289 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/5/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 560.900-RG/DF; TEMA RG Nº 22. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CANDIDATO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. MITIGAÇÃO DA TESE FIRMADA NO PARADIGMA PARA CARGOS DE CARREIRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA: ENTENDIMENTO ASSENTE NA JURSIPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. 1. O art. 5º, inc. III, da Constituição da República não foi objeto de discussão e deliberação prévios pelo Tribunal de origem. A ausência de prequestionamento explícito atrai a aplicação das Súmulas nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O Tribunal de origem asseverou que o agravante respondia à ação civil pública e à ação penal em virtude de ter supostamente participado de fraudes em licitações e praticado outros crimes correlatos. Não obstante os fundamentos lançados no acórdão recorrido, tem-se que a interpretação conferida pelo Tribunal a quo não condiz com o que foi consignado na apreciação do Tema RG nº 22. Isso porque a exceção nele estabelecida prescreve exatamente o contrário, ou seja, que, “em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”, seria permitida a valoração negativa de processos em andamento. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.377.875 AgR/CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL. AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A VIDA PREGRESSA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.450.223 AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. INCOMPATIBILIDADE DO PERFIL DO CANDIDATO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO ALMEJADO. CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 4. Alguém que responde ou já esteve envolvido em ocorrências policiais está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 5. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.488.769 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/6/2024 – grifei).



    Conforme acórdão reclamado, a exclusão do candidato do certame ocorreu porque foi considerado inapto na fase de investigação social, tendo em vista que responde ao Processo Criminal n. 0103277- 11.2017.8.20.0129, perante a 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante/RN, pela prática de crime de violência doméstica. 



    Transcrevo trecho do acórdão da Apelação Cível julgada pelo TJCE:



    O cerne da questão versa sobre a possibilidade de reforma da sentença de primeiro grau que anulou o ato administrativo que considerou o promovente, ora agravado, inapto na fase de investigação social do Concurso para Soldado da Polícia Militar. 



    Ressalta-se que o Edital é instrumento que disciplinará o procedimento do concurso público em sua totalidade, vinculando o candidato à Administração Pública em seu estrito cumprimento. Por meio do documento editalício serão demonstradas as diretrizes entre as disposições administrativas, o candidato e o órgão público. Constitui, portanto, o edital a norma regulatória do concurso público.



    [...]



    Salienta-se que o Edital nº 01/2016, no item 15.1 estabelece o seguinte acerca da Investigação Social e Funcional: 



    ITEM 15.1. Será de responsabilidade da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social a realização da Investigação Social, 3ª Fase da 3ª Etapa do Concurso, que consiste na coleta e análise de informações sobre a vida pregressa e atual, e a conduta individual e social do candidato, conforme Instrução Normativa 01/2011-SSPDS, de 9 de novembro de 2011.



    O Agravado foi eliminado do concurso por ser considerado não-recomendado, em consequência de praticar ou ter praticado conduta capitulada no item 15.2, do Edital nº 01/2016 (fls. 645/666), o qual exigia ilibada conduta pública e privada:



    15 DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 15.1. Será de responsabilidade da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social a realização da investigação social, que consiste na coleta e análise de informações sobre a vida pregressa e atual e a conduta individual e social do candidato, conforme Instrução Normativa 001/2011. 15.2. A investigação social tem caráter eliminatório e visa apurar se o candidato ao cargo apresenta procedimento social e tem idoneidade morais compatíveis com a dignidade da função de militar estadual, conforme as informações coletadas e processadas pelos órgãos competentes, verificando se os padrões ético-morais são consentâneos com a vida do Soldado Policial Militar. 15.3. A investigação social obedecerá aos critérios constantes em normatização própria, vigente do início de sua realização.



    Segundo o Parecer 003/2018 da Comissão de Investigação Social / CFP PMPraças 4ª Turma, a inadmissão do candidato, ora agravado, se deu em razão da existência da Ação Penal de nº 0103277-11.2017.8.20.0129, em um suspeito caso de violência doméstica.



    Compulsando os autos da demanda, percebe-se que, de fato, não há decisão transitada em julgado que condenou o agravado pelo crime de violência doméstica. Diante disso, é sabido que na falta de sentença transitada em julgada, prevalece a presunção de inocência, princípio constitucional existente no direito brasileiro, do acusado, isto é, na situação em tela, deve ser reconhecida a inocência do acusado, pois, não há procedimento instaurado para apurar a situação descrita nos boletins de ocorrência já citados, e, por isso, não se pode condená-lo previamente nem perpetuamente pela ocorrência de um suposto crime, até então, não julgado.



    [...]



    Desta forma, estando a sentença ora sob exame em consonância coma jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios e não sendo verificado qualquer vício, inexistem razões para a modificação do decisum (documento 4, pp. 2-9).  



    Entendo que a tramitação de ação penal por conduta grave como a prática de violência doméstica, apenada com rigor pela legislação vigente, é motivo suficiente para impedir o prosseguimento em concurso público para cargo de soldado policial militar, com base na já citada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que interpretou a decisão proferida no Tema 22 RG.  



    Ademais, além da questão da ação penal, ressalto que, conforme previsão do edital, a exclusão do candidato pode decorrer da prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometer a função de segurança, confiabilidade e ético-moral da Instituição Policial.



    Nesse contexto, verifico que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 22 da Repercussão Geral.



    No mesmo sentido, Rcl 64.073/MS, da minha relatoria, DJe 1/8/2024.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Fica prejudicado o pedido de liminar. Determino, ainda, novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 22 RG, nos termos explicitados na fundamentação desta decisão (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Condeno  o beneficiário do ato reclamado ao pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias, sem prejuízo de eventual concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator